Tribunal: TJMT
Processo: 1045411-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045411-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (EMBARGANTE), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (EMBARGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO. CONFISSÃO DE DÍVIDA COM NOVAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A NATUREZA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de execução e o indeferimento de atos constritivos, em razão da submissão do crédito à recuperação judicial. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o crédito decorre de confissão de dívida com novação posterior ao pedido de recuperação judicial, e não de relação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a novação como fato gerador autônomo do crédito; (ii) estabelecer se a confissão de dívida posterior ao pedido de recuperação judicial afasta a natureza concursal do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que o fato gerador do crédito vincula-se à relação negocial anterior ao pedido de recuperação judicial, consistente em contrato de plantio celebrado em 01/08/2024.

4. Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.051), segundo o qual a existência do crédito, para fins concursais, é determinada pela data do fato gerador, sendo irrelevante a posterior formalização por confissão ou renegociação.

5. A confissão de dívida com eventual novação não tem o condão de alterar a natureza concursal do crédito quando sua origem remonta a fato anterior ao pedido recuperacional.

6. A ausência de acolhimento da tese do embargante não configura omissão ou contradição, mas mera divergência quanto ao resultado do julgamento.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

8. O inconformismo da parte revela pretensão de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A definição da natureza concursal do crédito na recuperação judicial depende da data do fato gerador, sendo irrelevante a posterior confissão de dívida ou novação. 2. A confissão de dívida não afasta a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial quando sua origem é anterior ao pedido. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.051; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/06/2015; STJ, AgInt no AREsp 2.283.825/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26/06/2023; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALTER DE MELLO
,
contra acórdão (Id. 350482860) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WALTER DE MELLO
,
contra decisão, nos autos da
Ação de Execução
n
.
1021346-88.2025.8.11.0015.

Em suas razões, o embargante sustenta que houve omissão e contradição, visto que teria deixado de analisar a tese central do recurso, segundo o qual o crédito executado não decorre de contrato anterior (plantio), mas sim de nova obrigação constituída por confissão de dívida com novação que foi firmada após o pedido de recuperação judicial.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e a contradição apontada e complementado o julgado. Postula, ainda, que sejam considerados pré-questionados todos os dispositivos legais invocados, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e isento de preparo (Id. 352145894).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 355330377).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALTER DE MELLO
,
contra acórdão (Id. 350482860) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, ora embargante, para manter a suspensão da execução e o indeferimento da prática de atos constritivos, a fim de garantir o deslinde da recuperação judicial.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, no que pertine:

“Dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005 que
“Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos”.
O § 3o do mesmo dispositivo, por sua vez, estabelece exceções à regra da concursalidade, excluindo determinadas modalidades de crédito do regime concursal, a exemplo daquele titularizado pelo proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, pelo arrendador mercantil ou pelo vendedor em contrato de compra e venda com reserva de domínio.

A interpretação da redação do referido dispositivo legal foi objeto de intenso debate na jurisprudência dos tribunais pátrios e, em decorrência da relevância da matéria e da necessidade de estabilização do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.051, firmou a seguinte tese:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

Nesse contexto, a ocorrência do fato gerador constitui o marco temporal para a submissão, ou não, do crédito ao regime concursal, mostrando-se irrelevante a data do instrumento de confissão ou da renegociação.

No caso concreto, há indicação consistente de que a obrigação perseguida se vincula à relação negocial anterior ao pedido de recuperação judicial,
relativa à safra 2024/2025
, com referência a “contrato de PLANTIO DE CULTURAS ESPECÍFICAS referente a 900 hectares, realizados entre as partes no dia 01 de Agosto de 2024 com entrega prevista até 15 de fevereiro de 2025”, conforme se extrai do título que lastreia a ação executiva na origem (Id. 201826510 – autos de origem).

A própria manifestação da Administradora Judicial, ao tratar especificamente do crédito de
Walter de Mello
, consignou que o débito confessado seria oriundo da produção de soja vinculada ao referido contrato de plantio de culturas específicas, celebrado em 1o/08/2024, com entrega prevista até 15/02/2025 (Id. 213622313 – autos no 1003155-92.2025.8.11.0015).

Portanto, a formalização posterior do título não possui aptidão, por si só, para transmudar em extraconcursal crédito cuja gênese remonta a fato pretérito sujeito ao concurso.

Aliás, nesse sentido:

[...]

Registre-se, ainda, que a ausência de inclusão do crédito no quadro geral de credores não afasta, por si só, a sua natureza concursal. Com efeito, embora não esteja o credor obrigado a promover a habilitação do seu crédito na relação de credores, uma vez demonstrado que se trata de obrigação sujeita ao processo de recuperação judicial,
o respectivo crédito será alcançado pelos efeitos da aprovação e homologação do plano de soerguimento
, ainda que o credor busque a satisfação do débito por meio de execução individual.

Aliás, sobre o tema, cito entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Não prospera, igualmente, a alegação de desacerto do Juízo a quo por ter alicerçado seu pronunciamento na manifestação do Administrador Judicial.

É certo que o parecer do auxiliar não vincula o juízo da execução.
Todavia
, constitui elemento técnico-informativo relevante, legitimamente utilizado pelo juízo de origem para, em caráter prudencial e com vistas à preservação da competência do juízo universal, obstar a prática de atos constritivos individuais até a adequada definição do regime jurídico aplicável ao crédito, sem emissão de qualquer juízo de valor acerca do direito creditório objeto da ação.

Por oportuno, cumpre ponderar que a suspensão do feito executivo tem por finalidade evitar eventuais atos constritivos e preservar a par conditio creditorum, afastando tratamento preferencial indevido e interferência descoordenada sobre bens ou valores potencialmente submetidos à disciplina do juízo recuperacional, revelando-se, assim, medida de cautela adequada ao momento processual.

Nessa moldura, a insurgência recursal, fundada na premissa de que o fato gerador seria a data de pactuação do instrumento de repactuação da dívida, não se sobrepõe, neste momento, aos elementos objetivos já constantes dos autos, que indicam vínculo do crédito com relação negocial anterior, atraindo a incidência do critério do fato gerador para fins de concursalidade do crédito.

Desse modo, a decisão agravada não comporta reparos ao determinar a suspensão da execução e indeferir a prática de atos constritivos, preservando-se, com isso, a coerência sistêmica do regime de recuperação judicial e a necessária cautela no trato de pretensões executivas individuais.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
WALTER DE MELLO,
mantendo incólume a decisão recorrida.”
(Id. 350482860).

Pois bem.

Como é cediço, para o

acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No presente caso, o embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar, de forma clara e específica, a tese central do recurso de agravo de instrumento, de que o crédito executado não decorre de contrato anterior (plantio), mas sim de nova obrigação constituída por confissão de dívida com novação. Alega, ainda, que o julgado incorre em contradição interna ao reconhecer a existência de novação e, simultaneamente, vincular o fato gerador do crédito à relação jurídica pretérita, sem explicitar as razões pelas quais os efeitos extintivos do instituto não seriam aplicáveis ao caso concreto.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Isso porque a matéria relativa à delimitação do fato gerador do crédito executado foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que, de forma expressa, consignou que a obrigação perseguida possui gênese em relação negocial anterior ao pedido de recuperação judicial, vinculada ao contrato de plantio celebrado em 01/08/2024, circunstância suficiente para atrair a incidência do art. 49 da Lei no 11.101/2005, conforme a tese firmada no Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Assim, a circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese de que a confissão de dívida com novação constituiria fato gerador autônomo, apto a afastar a natureza concursal do crédito, não configura omissão, mas resulta da aplicação consciente e fundamentada que o julgador entendeu adequada ao caso concreto.

Com efeito, restou consignado no julgado que a formalização posterior de instrumento de confissão de dívida, ainda que acompanhada de novação, não possui o condão de alterar a natureza concursal do crédito, quando evidenciado que sua origem remonta a fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à submissão dos créditos concursais aos efeitos da recuperação judicial, ainda que objeto de novação, não sendo esta suficiente para afastar a natureza concursal da obrigação:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO OPE LEGIS. EFEITOS. SUBMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar,
deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual
, pois, de acordo com a Lei 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. Precedentes. 2. Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por sentença transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial,
observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)
. Precedentes. 3. Primeiro agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. Segundo agravo interno não conhecido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2283825 SC 2023/0018782-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023).

Desse modo, não se verifica a alegada contradição interna, uma vez que o acórdão, ao reconhecer a existência de instrumento de confissão de dívida com novação, não afastou a premissa de que o crédito exequendo possui origem em relação jurídica anterior, sendo este o critério determinante para a definição da natureza concursal do crédito, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1051:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

Ademais, diversamente do que sustenta o embargante, não há omissão e contradição quanto à análise da tese recursal, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não cabe na estreita via dos embargos de declaração, exigir novo exame de provas colacionadas aos autos ou a reavaliação do critério decisório já adotado, providências que extrapolam a finalidade integrativa do recurso.

O mero descontentamento do embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Eventual irresignação quanto ao mérito do julgado deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento recurso de agravo de instrumento, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

No tocante ao prequestionamento cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Art. 1.025.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.

Ainda, segundo entendimento consolidado por esta Egrégia Câmara, “
O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica controvertida, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais invocados
” (TJMT, ED no RAC n. 1025299-33.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 26/08/2025).

Portanto, considere-se pré-questionada toda a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026